Tribunal: TJMT
Processo: 0003896-64.2017.8.11.0037
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-10-26
Data de publicação: 2021-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0003896-64.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), AMELIA FERREIRA DA SILVA - CPF: 378.634.281-49 (VÍTIMA), IRIS DIVINO DE FREITAS - CPF: 029.595.651-85 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES – SENTENÇA CONDENATÓRIA – EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE QUE “
NÃO SE MOSTRA RAZOÁVEL
”, CONDENAÇÃO UTILIZADA PARA CARACTERIZAR A REINCIDÊNCIA NÃO TRANSITADA EM JULGADO – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA EXASPERAR A PENA-BASE E AFASTAMENTO DA REINCIDÊNCIA – REPRIMENDA BASILAR – AUMENTO NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL DO STJ – PENA REDIMENSIONADA - REINCIDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE CONDENAÇÃO ANTERIOR TRANSITADA EM JULGADO – ACÓRDÃO DO STJ E DO TJMT – AGRAVANTE AFASTADA – CONFISSÃO ESPONTÂNEA - NÃO CONDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL - STJ, SÚMULA 231 - DECISÃO DO TJMT - CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS FAVORÁVEIS -

PRIMARIEDADE - PENA INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS - REGIME ABERTO E SUBSTITUIÇÃO DA REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS JUSTIFICADAS - JULGADO DO TJMT - PENA DE MULTA NÃO ESTABELECIDA PELO JUIZ DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO PELO TRIBUNAL - IMPERATIVO DO PRINCÍPIO DA “
NON REFORMATIO IN PEJUS
” - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR A PENA, FIXAR O REGIME ABERTO E SUBSTITUIR A REPRIMENDA CORPORAL POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

Afigura-se razoável e proporcional a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial. (STJ, HC 505.435/SP)

A reincidência somente se caracteriza com o cometimento de novo crime após o trânsito em julgado de condenação anterior. (STJ, HC 283.294/SP)

“
Não há falar em reconhecimento da agravante da reincidência quando, ao tempo do crime, inexistia qualquer condenação transitada em julgado em desfavor do acusado
” (TJMT, Ap 154104/2017)

As circunstâncias judiciais favoráveis, a primariedade do apelante, o cometimento de crime sem violência ou grave ameaça e a pena imposta [inferior a 4 (quatro) anos], justificam a fixação do regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’), com substituição da reprimenda corporal por uma restritiva de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução (LEP, art. 66, V, ‘a’).

“
Uma vez não estabelecida pena de multa pelo juízo a quo e ausente irresignação acusatória, há que se observar a vedação à reformatio in pejus
” (TJRS, Ap no 70073380669 – Rel. Des. Bernadete Coutinho Friedrich – 27.9.2017).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0003896-64.2017.8.11.0037 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE PRIMAVERA DO LESTE

APELANTE(S): IRIS DIVINO DE FREITAS

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por IRIS DIVINO DE FREITAS
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, nos autos de ação penal (Código 190074), que o condenou por furto simples a 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto – art. 155 do CP - (ID 97409985).

O apelante sustenta que: 1) a exasperação da pena-base em 6 (seis) meses “
não se mostra razoável
”; 2) a condenação utilizada para caracterizar a reincidência não transitou em julgado, pois o processo “
encontra-se em fase recursal
”.

Pede o provimento para que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto) para elevar a pena-base, “
bem como excluída a agravante da reincidência
” (ID 97409996).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE pugna pelo parcial provimento do apelo (ID 97414464).

A i. 6a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, em parecer assim sintetizado:

“
Sentença penal condenatória – réu condenado pelo delito tipificado pelo artigo 155, caput, do Código Penal – Pena definitiva fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão a ser cumprido inicialmente em regime semiaberto – Inconformismo da defesa – readequação da pena-base para incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito e exclusão da agravante da reincidência – com razão a defesa – exasperação da pena em metade (1⁄2) sem fundamentação consistente – uma circunstância judicial desfavorável – necessidade de readequação da pena para aplicação da fração de 1/6 (um sexto) na primeira fase da dosimetria – observância aos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, e princípio da individualização da pena – ausência da reincidência – ação penal não transitada em julgado – necessidade de afastamento da agravante de reincidência na segunda fase da dosimetria da pena – Pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo provimento.
”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 102197967)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

"No dia 19 de maio de 2017, por volta das 09hs:50min, em frente a Creche Jeferson Galbeat Mira, localizado no Bairro Parque Eldorado, nesta cidade de Primavera do Leste/MT, o denunciado IRIS DIVINO DE FEITAS, subtraiu, para si ou para outrem, coisa alheia móvel, consistente em 01 (uma) motocicleta modelo Honda Biz, cor preta, placas JYH-2673, pertencente a vítima Amélia Ferreira da Silva. [...]

Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO DENUNCIA a Vossa Excelência IRIS DIVINO DE FREITAS, como incurso nas penas do artigo 155, caput, do Código Penal [...].
”
(Adriano Roberto Alves, promotor de Justiça – ID 97409955)

O Juízo singular reconheceu a reponsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“ [...] Ante o exposto, julgo procedente o pedido, para condenar o réu IRIS DIVINO DE FREITAS, devidamente qualificado nos autos, às penas do art. 155, caput, do Código Penal.

A pena prevista para este crime é de 1 a 4 anos de reclusão e multa.

1a FASE

Atento ao princípio constitucional da individualização da pena, analisando as circunstâncias do art. 59 do CP, destacam-se se tratar de furto de veículo automotor, que tem extrema relevância para seu usuário, razão pela qual fixo a pena-base em 1 e 6 meses ano de reclusão.

2a FASE

Presente a atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III, “d”) e a agravante da reincidência (CP, art. 61, I), (Comarca de Barra do Garças-292272), efetuo a compensação da agravante com a atenuante (“Por serem igualmente preponderantes, é possível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, nos termos do artigo 67 do Código Penal.) (TJMT, AP 0003236-38.2018.8.11.0004, Publicado em: 14/05/2019, Julgado em: 14/05/2019, Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal).

3a FASE

Não existem causas de aumento ou de diminuição a serem consideradas.

PENA TOTAL

Assim, perfaz-se o total de 1 ano e 6 meses de reclusão, pena esta que torno definitiva, ante a ausência de outras circunstâncias capazes de modificá-la.

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritivas de direitos uma vez que o acusado é reincidente em crime doloso, conforme dicção do inciso II do art. 44 do CP.

Fixo o regime semiaberto para início do cumprimento da pena pelo fato do réu ser reincidente (certidão de antecedentes fls. 69/70), nos termos do art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal. [...].”
(Alexandre Delicato Pampado, juiz de Direito – ID 97409985)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular fixou a pena-base em 6 (seis) meses de reclusão acima do mínimo legal, ao considerar que o veículo automotor subtraído “
tem extrema relevância para seu usuário
”.

Todavia, o c. STJ tem entendido razoável a fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial (HC 505.435/SP - Relator: Min. Joel Ilan Paciornik - 17.6.2019; AgRg no HC 600.179/SP, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 27.11.2020), diretriz essa não observada pelo juiz da causa.

Logo, redimensiona-se a pena-base a 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na segunda fase, a agravante da reincidência foi reconhecida com base em condenação por furto simples praticados em 8.11.2018 (Código 292272 – PJE 0014312-59.2018.8.11.0004), ou seja, após os crimes em pauta [19.5.2017], e que ainda não transitou em julgado (Sistema PJe).

A reincidência somente se caracteriza se há cometimento de novo crime após o trânsito em julgado de condenação anterior (STJ, HC 283.294/SP – Relatora: Mina. Maria Thereza de Assis Moura – 4.8.2014).

Aplicável o seguinte acórdão desta e. Câmara:

“
Não há falar em reconhecimento da agravante da reincidência quando, ao tempo do crime, inexistia qualquer condenação transitada em julgado em desfavor do acusado
.” (TJMT, Ap 154104/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 27.4.2018)

Assim sendo, a agravante da reincidência deve ser afastada.

Por sua vez, mantém-se a atenuante da confissão espontânea, reconhecida na sentença, mas sua incidência não pode “
conduzir a redução da pena-base abaixo do mínimo legal
” (STJ, Súmula 231).

Ausentes circunstâncias agravantes, totaliza-se a pena provisória em 1 (um) ano de reclusão.

Na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição, razão pela qual totaliza-se a pena definitiva em 1 (um) ano de reclusão.

Por outro lado, as circunstâncias judiciais favoráveis, a primariedade do apelante, o cometimento de crime sem violência ou grave ameaça e a pena imposta [inferior a 4 (quatro) anos], justificam a fixação do regime aberto (CP, art. 33, § 2o, ‘c’), com substituição da reprimenda corporal por uma restritiva de direitos (CP, art. 44), a critério do Juízo da Execução (LEP, art. 66, V, ‘a’).

Com efeito, na condenação igual ou inferior a um ano, a substituição pode ser feita por multa ou por uma pena restritiva de direitos [art. 44, § 2o, do CP], sendo vedada a aplicação delas de forma cumulativa (Ap no 4798/2017 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 11.5.2017)

Anote-se que o c. STJ reconhece a pertinência da conversão da pena corporal em restritiva de direitos se a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social e a personalidade do condenado, os motivos e as circunstâncias indicarem que essa substituição seja suficiente, mesmo diante de condenação por fato praticado posteriormente ao apurado nos autos, cuja pena-base tenha sido fixada abaixo dos 4 (quatro) anos de reclusão (HC no 534.671/RJ – Relator: Min. Ribeiro Dantas – 19.11.2019).

Enfim, o Juízo singular não arbitrou a pena de multa, apesar de constar no preceito secundário do crime de roubo.

Porém, “
uma vez não estabelecida pena de multa pelo juízo a quo e ausente irresignação acusatória, há que se observar a vedação à reformatio in pejus
” (TJRS, Ap no 70073380669 – Rel. Des. Bernadete Coutinho Friedrich – 27.9.2017).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena a 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto com substituição da reprimenda corporal por uma restritiva de direitos, a critério do Juízo da Execução Penal (LEP, art. 66, V, ‘a’).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2021